Tribunal: TJDFT
Processo: 0725467-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725467-68.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA KAREN CAVALCANTE DA SILVA BARROS APELADO: LIANA MARIA VEIGA AVALONE D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Inércia - Indeferimento ANNA KAREN CAVALCANTE DA SILVA BARROS interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em Ação de Despejo interposta por LIANA MARIA VEIGA AVALONE, pela qual julgou-se procedentes os pedidos formulados pela autora para " decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes". Em suas razões recursais, a recorrente, dentre outros fundamentos, aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça. Despacho desta relatoria intimou a parte a apresentar documentação complementar (ID 74250672), tendo o prazo transcorrido "in albis", conforme se verifica ao ID 74674701. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, a recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. No entanto, despacho desta relatoria intimou a apelante a colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito e d) Declaração de Imposto de Renda dos 3 (três) últimos exercícios. Contudo, a parte permaneceu inerte, em evidente descumprimento ao comando judicial. Ante a ausência de apresentação de documentação apta a alterar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Assim, não apresentada manifestação pela parte, afasta-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Demais, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intime-se a apelante a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por fim, ressalto que os patronos da apelante têm se portado reiteradamente de forma similar, sendo que a manutenção de tal conduta, incluindo a apresentação de petição requerendo o processamento do recurso sem a comprovação do preparo recursal, em afronta à expressa previsão legal, será objeto de penalização e encaminhamento de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator